Tribunal: STF
Processo: AI 435996
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de
instrumento. 2. Embargos de declaração. Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Impossibilidade.
3. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 4. Não
ocorrência de ofensa aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e da obrigatoriedade de
fundamentação dos julgados. 5. Embargos de declaração rejeitados